Tribunal: TJDFT
Processo: 0009509-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009509-36.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA AGRAVADAS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE DESPACHO DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entender que os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos e que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Sustenta, ainda, que a matéria foi prequestionada, aduzindo a não incidência dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e do STF, respectivamente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026